Tribunal: TRF3
Processo: 5011647-75.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
64/608)

5011647-75.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011647-75.2024.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Autos:

APELAÇÃO CÍVEL - 5011647-75.2024.4.03.6100

Requerente:

ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Requerido:

DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO) e outros

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que afastou a possibilidade de exclusão, da base de cálculo do PIS e da COFINS, das despesas relativas à remuneração paga a correspondentes bancários, por não se enquadrarem no conceito de despesas incorridas em operações de intermediação financeira previsto no art. 3o, § 6o, I, “a”, da Lei no 9.718/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC ao concluir que as comissões pagas a correspondentes bancários não configuram despesas diretamente vinculadas às operações de intermediação financeira, sendo, portanto, indevida sua exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia relativa à possibilidade de exclusão, da base de cálculo do PIS e da COFINS, das despesas decorrentes da remuneração paga a correspondentes bancários. A decisão consignou que, embora a legislação permita às instituições financeiras deduzirem determinadas despesas vinculadas às operações de intermediação financeira, tal faculdade não alcança gastos que não possuam relação direta com a atividade típica de captação e aplicação de recursos.

6. Conforme exposto no julgado, as comissões pagas a correspondentes bancários não integram o custo intrínseco da intermediação financeira realizada pela própria instituição, uma vez que esses agentes atuam essencialmente na prospecção e encaminhamento de clientes, exercendo atividades auxiliares de distribuição e originação de negócios. Trata-se, portanto, de serviços prestados por terceiros que não executam a intermediação financeira propriamente dita, circunstância que afasta a possibilidade de enquadramento dessas despesas na hipótese prevista no art. 3o, § 6o, I, “a”, da Lei no 9.718/1998.

7. As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

8. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011647-75.2024.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011647-75.2024.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de v. acórdão assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE "DESPESAS INCORRIDAS NAS OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA". COMISSÕES PAGAS A CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL (ART. 111, CTN). ART. 3o, § 6o, I, "A", DA LEI 9.718/1998. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS das comissões pagas a correspondentes bancários, invocando o art. 3o, § 6o, I, "a", da Lei 9.718/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a remuneração dos correspondentes bancários se qualifica como "despesa incorrida em operações de intermediação financeira", apta a ser deduzida do faturamento/receita bruta na apuração das contribuições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no artigo 195, inciso I, autoriza a cobrança de contribuições sociais com base na folha de salários, no faturamento/receita ou no lucro das empresas. No plano infraconstitucional, o PIS (LC 7/1970) e a COFINS (LC 70/1991) foram progressivamente reconfigurados pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que passaram a tratar "faturamento" como o conjunto das receitas da pessoa jurídica, nos termos do art. 12 do DL 1.598/1977, alcançando a totalidade das receitas decorrentes da atividade empresarial típica.

4. No caso específico das instituições enquadradas no § 1o do art. 22 da Lei 8.212/1991, a Lei 9.718/1998, art. 3o, § 6o, I, "a", admite a exclusão de "despesas incorridas nas operações de intermediação financeira". Essa regra, porém, deve ser lida em harmonia com o conceito de faturamento e com a natureza das receitas e despesas operacionais do setor: apenas os dispêndios diretamente vinculados à própria operação de captação/aplicação - aquilo que compõe o custo intrínseco da intermediação - se qualificam para exclusão.

5. As comissões pagas a correspondentes bancários não se confundem com o custo direto da intermediação realizada pela instituição em sua própria estrutura. Tais correspondentes atuam como terceiros contratados para prospecção e encaminhamento de negócios, prestando serviços auxiliares de distribuição e originação, e não executando a intermediação em si - que permanece atividade típica e indelegável da instituição financeira. Por isso, as parcelas pagas a esses agentes configuram despesas administrativas ou comerciais de colocação/distribuição, sem nexo imediato com a captação e o repasse de recursos que definem a intermediação financeira, não se enquadrando no permissivo do art. 3o, § 6o, I, "a", da Lei 9.718/1998.

6. As deduções e exclusões que reduzem a base de cálculo de contribuições sociais constituem hipóteses de exoneração tributária e, por força do art. 111 do CTN, submetem-se a interpretação estrita. Nesse sentido, a leitura literal do § 6o do art. 3o não autoriza estender o alcance da expressão "despesas incorridas nas operações de intermediação financeira" a pagamentos efetuados a terceiros que apenas aproximam o cliente do produto financeiro. A própria sistemática legal - que lista, de forma minuciosa, as deduções setoriais - revela a intenção do legislador de circunscrever o abatimento a gastos tecnicamente integrados à operação financeira, afastando custos de distribuição e comissionamento de parceiros externos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação não provida.

A impetrante, por meio dos declaratórios, alega que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a natureza jurídica da atuação dos correspondentes bancários. Argumenta que, à luz da legislação e da regulamentação do sistema financeiro, esses agentes atuam sob responsabilidade e orientação da própria instituição financeira, funcionando como extensões de sua atividade e não como terceiros independentes. Destarte, sustenta que a remuneração desses correspondentes integra os custos operacionais da intermediação financeira, motivo pelo qual deveria ser admitida a dedução das respectivas despesas na apuração do PIS e da COFINS. Por fim, aponta que o acórdão na forma em que proferido acaba por violar os artigos 3o, § 6o, I, "a" da Lei 9.718/98, 109, 110 e 111 do CTN, 4o e 9o da Lei 4.595/1964.

Intimada, a embargada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011647-75.2024.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

À luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a embargante inconformada com o resultado do julgado busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

Todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

Analisando o v. acórdão embargado inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi integralmente analisado no voto condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia relativa à possibilidade de exclusão, da base de cálculo do PIS e da COFINS, das despesas decorrentes da remuneração paga a correspondentes bancários. A decisão consignou que, embora a legislação permita às instituições financeiras deduzirem determinadas despesas vinculadas às operações de intermediação financeira, tal faculdade não alcança gastos que não possuam relação direta com a atividade típica de captação e aplicação de recursos.

Conforme exposto no julgado, as comissões pagas a correspondentes bancários não integram o custo intrínseco da intermediação financeira realizada pela própria instituição, uma vez que esses agentes atuam essencialmente na prospecção e encaminhamento de clientes, exercendo atividades auxiliares de distribuição e originação de negócios. Trata-se, portanto, de serviços prestados por terceiros que não executam a intermediação financeira propriamente dita, circunstância que afasta a possibilidade de enquadramento dessas despesas na hipótese prevista no art. 3o, § 6o, I, “a”, da Lei no 9.718/1998.

As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu, de modo que os declaratórios devem ser rejeitados.

Por fim, o Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Autos:

APELAÇÃO CÍVEL - 5011647-75.2024.4.03.6100

Requerente:

ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Requerido:

DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO) e outros

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que afastou a possibilidade de exclusão, da base de cálculo do PIS e da COFINS, das despesas relativas à remuneração paga a correspondentes bancários, por não se enquadrarem no conceito de despesas incorridas em operações de intermediação financeira previsto no art. 3o, § 6o, I, “a”, da Lei no 9.718/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC ao concluir que as comissões pagas a correspondentes bancários não configuram despesas diretamente vinculadas às operações de intermediação financeira, sendo, portanto, indevida sua exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia relativa à possibilidade de exclusão, da base de cálculo do PIS e da COFINS, das despesas decorrentes da remuneração paga a correspondentes bancários. A decisão consignou que, embora a legislação permita às instituições financeiras deduzirem determinadas despesas vinculadas às operações de intermediação financeira, tal faculdade não alcança gastos que não possuam relação direta com a atividade típica de captação e aplicação de recursos.

6. Conforme exposto no julgado, as comissões pagas a correspondentes bancários não integram o custo intrínseco da intermediação financeira realizada pela própria instituição, uma vez que esses agentes atuam essencialmente na prospecção e encaminhamento de clientes, exercendo atividades auxiliares de distribuição e originação de negócios. Trata-se, portanto, de serviços prestados por terceiros que não executam a intermediação financeira propriamente dita, circunstância que afasta a possibilidade de enquadramento dessas despesas na hipótese prevista no art. 3o, § 6o, I, “a”, da Lei no 9.718/1998.

7. As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

8. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão